Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-91.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEOCADIA MARIA DOS REIS DE SOUZA - CPF: 387.948.021-49 (RECORRENTE), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. DESCONTOS EFETIVADOS POR EMPRESAS DE SEGURO E NÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se falando de Juizados Especiais, o efeito previsto para os recursos é tão somente o devolutivo e, em casos especiais, o suspensivo, o qual será deferido pelo Magistrado para evitar danos irreparáveis à parte (artigo no 43 da lei 9.099/95).

2. No caso concreto, não se justifica a concessão do pretendido efeito suspensivo, eis que além de não haver a execução provisória da sentença, não há prova do dano irreparável à parte Recorrente, motivo pelo qual, deve ser indeferido o pedido.

3.
De acordo com os documentos anexados ao processo, infere-se que é notória a ilegitimidade passiva do Banco Recorrente, eis que os descontos discutidos na vertente Reclamação foram efetivados em nome das empresas Porto Seguro CIA de Seguros Gerais e Zurich Seguros S.A, conforme extratos bancários anexados à inicial, fato que justifica o acolhimento da preliminar e a extinção da lide sem resolução do mérito.

4. Ação extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020